Tribunal: TJMT
Processo: 1040431-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040431-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEOVAM LOPES DE MIRANDA - CPF: 704.922.751-06 (AGRAVANTE), DANIELLE MARA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como DANIELLE MARA DE ANDRADE - CPF: 021.528.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040431-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JEOVAM LOPES DE MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, reconhecendo a reincidência específica do apenado por crimes hediondos, manteve a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se, na hipótese de múltiplas condenações por crimes hediondos, a reincidência específica deve incidir sobre a totalidade da pena unificada ou se é possível a adoção de frações distintas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência constitui condição de caráter pessoal do apenado, cujos efeitos incidem sobre a execução penal como um todo.
4. A prática de novo crime hediondo após o trânsito em julgado de condenação anterior pela mesma natureza delitiva configura reincidência específica, atraindo a fração de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais.

5. A aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) à totalidade da pena unificada encontra respaldo na jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A reincidência, por ser uma condição de caráter pessoal, irradia efeitos por toda a execução penal. Uma vez configurada, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando, em regra, a análise isolada de cada condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/84, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 839.506/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024; STF, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040431-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JEOVAM LOPES DE MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JEOVAM LOPES DE MIRANDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0019428-28.2013.8.11.0002, que adotou, para fins de progressão de regime prisional, a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade das penas privativas de liberdade referentes a crimes hediondos, em razão de sua condição de reincidente específico (cf. Id. n.o 328986361).

Nas razões recursais, a defesa argumenta, em suma, que, embora o recorrente tenha contra si duas condenações por crimes de natureza hedionda ou a ela equiparada – a saber, homicídio qualificado e latrocínio –, a configuração da reincidência, enquanto circunstância pessoal, depende de um marco temporal legalmente estabelecido: quando o agente pratica novo delito após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior.

À vista disso, propõe a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para fins de progressão regimental, no caso da condenação fundada no art. 157, § 3o, II, do Código Penal, autos no 0007687-54.2014.8.11.0002 (cf. Id. n.o 328986361).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do decisum (cf. Id. n.o 328986361 – págs. 16-22).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 328986361 – págs. 23).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 332489377).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040431-08.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JEOVAM LOPES DE MIRANDA
cumpre, atualmente, em regime fechado, pena unificada de 54 (cinquenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, em virtude das seguintes condenações:

“[...]
Guia no 0008679-59.2007.8.11.0002
, pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de
roubo majorado
, transitado em julgado no dia 28/11/2008;

Guia no 0012090-13.2007.8.11.0002
, pena de 16 anos de reclusão, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
, ocorrido em 11/02/2006.

Guia no 0011342-78.2007.8.11.0002
, pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 16/07/2007 e transitado em julgado no dia 30/06/2008;

Guia no 0007254-26.2009.8.11.0002
, pena de 07 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 09/06/2007 e transitado em julgado no dia 01/06/2015;

Guia no 0007687-54.2014.8.11.0002
, pena de 13 anos e 04 meses por crime de roubo qualificado pelo resultado morte e 04 anos, 05 meses e 10 dias por roubo majorado, ocorrido em 26/03/2014 e transitado em julgado em 20/10/2015 [...]”.

Em
3 de outubro de 2025
, o Juízo, indeferindo pleito formulado pela defesa, determinou a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime, “
em razão da reincidência específica do apenado na prática de crime hediondo, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP
”.

A irresignação defensiva, conforme já delineado, restringe-se à aplicação das frações de cumprimento da pena para fins de progressão regimental, postulando a fixação de 2/5 (dois quintos), correspondente a 40% (quarenta por cento), relativamente à ação penal no 0007687-54.2014.8.11.0002.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

A reincidência constitui
condição de caráter pessoal
, cuja relevância manifesta-se na fase executória como um todo, razão pela qual uma vez adquirida
estende-se sobre a totalidade das penas somadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Isso não significa que os títulos condenatórios não possam ser analisados de forma individualizada. Há hipóteses em que a fração adotada para fins de progressão regimental será distinta, como nos casos de crime comum, cuja exigência – ainda que haja reincidência –, será diversa daquela prevista para a condenação referente a crime hediondo, conforme os diferentes critérios estabelecidos no art. 112 da Lei no 7.210/84.

No presente caso, não se está diante da prática de infrações penais de natureza distinta, contexto em que se admitiria o emprego de frações diversas para o cálculo da progressão de regime. Trata-se, ao contrário, de
reincidência específica
, evidenciada pela prática de dois
crimes de natureza hedionda –
sendo a segunda conduta, aliás, um latrocínio, cuja pena se pretende abrandar quanto ao percentual de progressão,
perpetrada após o trânsito em julgado da primeira condenação
, relativa a homicídio qualificado.

Em casos tais, de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, o art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento), equivalente à
fração de 3/5 (três quintos),
para obtenção da progressão regimental,
in verbis
:

“[...] Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]”.

No que tange à incidência da referida fração, tem-se que ela deve
recair sobre a totalidade da pena unificada
, uma vez que, como visto, a reincidência constitui
condição de caráter estritamente pessoal do apenado
– não guardando, portanto, relação direta com as condenações.

Acerca da matéria, colaciono precedentes firmados pelos Tribunais Superiores:

“[...] No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não
estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução
. 4. Assim, verifica-se que
se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico
. 5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ,
uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas
. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM TRÁFICO DE DROGAS.
CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA
. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida
.
Precedentes
: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018 [...]”.
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

“[...] o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Corte, cujo entendimento firmou-se no sentido de que os efeitos da reincidência, uma vez unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções,
recairão sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
[...]”.
(STF, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento em 16.11.2021).

Os julgados deste Sodalício corroboram esse entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO APENADO POR CRIME HEDIONDO, APÓS O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS QUE SE ESTENDEM À CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA
– RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo ser utilizado o índice de 60% sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos ou equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações
”
(N.U 1004774-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim,
reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
”
(N.U. 1016140-46.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Isoladas, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9/9/2022).

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, e dos arts. 61 e 63, ambos do Código Penal, revela-se suficiente, para o prequestionamento pretendido, a
já promovida explanação minuciosa das teses adotadas
.

Nesse sentido:

“
Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025